Tribunal: STF
Processo: RHC 236257
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual rejeitei embargos de declaração previamente manejados em face de decisão em que havia negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    2. Por ocasião dos primeiros embargos, a defesa argumentava existência de omissão e contradição, nos seguintes termos:



      “1) A natureza irregular, fraudulenta e perniciosa do processo HC 192.257. 



    2) A afronta direita à Constituição, produzida nas decisões proferidas pelo Tribunal a quo (TRF1). Desrespeito ao devido processo, contrariedade à ordem pública, inobservância dos 2 paradigmas assentados pelo tema 280 de repercussão geral da Suprema Corte. 



    3) A contradição nas decisões exaradas pelo STF em processos idênticos (HC 192.206 e HC 192.257).“



    3. Nestes segundos embargos, o embargante sustenta omissão ao deixar a decisão de expressamente aferir se “é o processo STF HC 192.257 um ato lícito e válido ou, pelo contrário, ilícito e nulo?”, bem como se as decisões proferidas pelo TRF da 1ª Região desrespeitaram os paradigmas assentados no Tema nº 280 do ementário de Repercussão Geral.



    4. Pretende o acolhimento destes sucessivos embargos declaratórios, a fim de ver suprida a alegada obscuridade, com efeitos modificativos, objetivando “responder explicitamente se o nascimento do processo STF HC 192.257 foi produto ou não de um ato ilícito”. Subsidiariamente, requer seja respondido “explicitamente se existe ou não afronta direta à Constituição nas decisões proferidas pelo TRF1, pelo STJ e pelo próprio STF quando se desrespeita o devido processo e se contraria a ordem pública ao inadimplir os paradigmas e exigências assentados no tema 280 RG e especialmente o relativo à OMISSÃO do controle judicial da medida de invasão de domicílio para proteger contra ingerências arbitrárias diante comportamentos policiais suspeitos de abuso e ilicitude merecedores de especial escrutínio”. 



    É o relatório. 



    Passo à análise.



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    6. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória, tampouco omissiva. A matéria suscitada foi objeto de análise quando da rejeição dos primeiros embargos de declaração, em que reafirmada a óptica da ausência de ilicitude do Habeas Corpus nº 192.257/GO, assim como de ausência de ilegalidade manifesta nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Veja-se:



    “(...) 7. Não assiste razão à defesa ao atacar a “ilicitude” do processo não patrocinado por ela, tampouco na existência de contradição, uma vez que, em ambos os casos, diante dos óbices processuais ao conhecimento do writ, a apreciação se limitou à verificação de teratologia ou ilegalidade manifesta a permitir eventual concessão de ordem de ofício, sem apreciação exauriente de mérito.



    8. Nos autos do Habeas Corpus nº 192.206/GO ressaltei a deficiência na instrução da impetração e superveniência do julgamento da apelação e no Habeas Corpus nº 192.257/GO destaquei os principais pontos enfrentados pelas instâncias antecedentes, exercendo juízo de cognição suficiente e limitado à verificação de ilegalidade flagrante em ambos. Os processos foram extintos sem julgamento de mérito e sem manejo recursal pela defesa.



    9. No mais, a parte embargante, de maneira explícita, busca o rejulgamento da impetração, deixando de apontar vício sanável pela via dos declaratórios.



    10. Vale lembrar que as teses suscitadas pela defesa quanto à ausência de prejudicialidade foram enfrentadas e não acolhidas, surgindo imprópria a tentativa de manejar o recurso aclaratório com fim a que não se propõe, como se fosse uma segunda oportunidade de apreciação da matéria de fundo.



    11. Assim, constata-se que as alegações apresentadas pelos embargantes demonstram propósito, não de sanar omissões e contradição na decisão impugnada, mas de reexame de elementos relativos à matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal.”



    7. Nesse contexto, a argumentação desenvolvida nestes sucessivos embargos declaratórios revela mero inconformismo com a conclusão dos pronunciamentos anteriores, e não o propósito de sanar vícios de omissão ou contradição.



    8. Um segundo e subsequente recurso de embargos de declaração é possível e adequado quando o suposto vício alegado tenha surgido, pela primeira vez, no julgamento dos embargos de declaração antecedentes, o que não ocorre no caso. Assim, o recurso não deve sequer ser conhecido. Nesse sentido:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A despeito da ciente inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão vergastado, o impetrante persiste em seu intento de ver rediscutida a matéria, por meio da indevida oposição de segundos embargos de declaração, apresentados meramente com o fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 2. Todavia, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes. 3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão.”



    (HC nº 185.718-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020. 2. Embargos de declaração desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.”



    (HC nº 178.171-ED-AgR-ED-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 15/12/2020, p. 03/02/2021; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator